Tribunal: STF
Processo: ARE 1492650
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 3º, II, DA LEI N. 8.137/90 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE COM A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DECRETADA – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – INVIABILIDADE – PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    ‘A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, uma vez que a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu’ [REsp n. 1.766.137/SE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019]



    O preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária não representa óbice para aplicação dos efeitos extrapenais da condenação imposta. Precedente do STF” (fls. 1-2, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. XLVI do art. 5º, o art. 40 e os incs. IX e XIV do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que “a causa de pedir está alicerçada em 3 (três) fundamentos defensivos distintos: 



    O primeiro – Afirma-se que a imposição da pena de perda da função pública do recorrente viola o comando contido o artigo 92, inciso I, do Código Penal, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eis que o fundamento utilizado para se decretar a perda da função pública do recorrente é genérico, já que a incompatibilidade entre a prática do crime e o exercício da função pública é argumento apto à imposição desse efeito secundário da pena para todos e qualquer caso envolvendo a prática de crime funcional, o que viola o disposto no artigo 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal.



    O segundo – Afirma-se que a imposição da pena de perda da função pública revela-se manifestamente desproporcional, na medida em que, nos termos do que consta na petição de ID 139886698, na data da publicação da sua demissão, faltavam ao recorrente apenas 02 (dois) meses para obtenção do direito à aposentadoria por tempo de serviço, aprazada para 09 de outubro de 2022, de forma que, se o fundamento da incompatibilidade entre o crime pelo qual foi condenado e o exercício da função pública for idôneo, agora, pode se afirmar que o recorrente não mais exercerá a função, não por força de ato de demissão, mas sim, por ato de aposentação voluntária, acrescido da circunstância de que se trata de servidor dotado de ficha funcional absolutamente límpida, absolvido na esfera administrativa dos mesmos fatos que resultaram sua condenação no âmbito penal.



    O terceiro – Afirma-se que a imposição da pena de perda da função pública do recorrente viola o comando contido o artigo 92, inciso I, alínea ‘a’, do Código Penal, uma vez que, tendo no recurso de apelação a pretensão recursal sido parcialmente provida para reduzir a pena aplicada pelo Juízo de 1º grau e, via de consequência, substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, deveria o TJMT ter analisado a incompatibilidade entre a pena mais branda e a aplicação do efeito secundário de perda da função pública, aplicável apenas nas hipóteses de pena privativa de liberdade” (fls. 2-3, e-doc. 35).



    Defende que, “como registrado na petição inicial da revisão criminal, especificamente no item 65, o recorrente ostenta mais de 36 (trinta e seis) anos de contribuição previdenciária que lhe foram solapados pelo Estado de Mato Grosso menos de 02 (dois) meses antes do atingimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de perda da função pública” (fl. 30, e-doc. 35).



    Insiste que “retirar do recorrente o direito de gozar das contribuições previdenciárias que recolheu durante sua vida funcional para as gozar na sua aposentadoria, não representa ao recorrente sua própria falência civil, mas também à bancarrota de toda a sua família, composta também por uma menor de idade totalmente inimputável, que do recorrente depende não só nos cuidados físicos, como também no próprio sustento, retirado do salário que é a única fonte de subsistência da família” (fl. 34, e-doc. 35).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente recurso extraordinário e, especificamente:



    O provimento do recurso a fim de reconhecer a nulidade absoluta do acordão prolatado na revisão criminal, como também nos embargos de declaração lá opostos, devolvendo a matéria à apreciação do TJMT, advertindo o Tribunal na origem quanto a imperiosa necessidade de apreciação de todos os argumentos deduzidos no processo, notadamente aquele que convenceu o D. Relator na concessão da liminar de reintegração do recorrente, qual seja, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para impor a pena de perda da função pública, como também a desproporcionalidade na manutenção da pena.



    Alternativamente, requer-se o provimento do recurso para, reconhecendo a inidoneidade dos fundamentos utilizados para se determinar a perda da função pública do recorrente, assim como a desproporcionalidade da pena, circunstâncias que o TJMT chega a reconhecer até mesmo em condenações pela prática do crime de tortura, reformar o acordão para excluir da pena do recorrente o efeito secundário consistente na pena de perda da função pública, determinando a sua imediata reintegração;



    Na remota hipótese de não conhecimento do presente recurso especial, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de reformar o acordão no ponto que impõe ao recorrente a pena de perda da função pública, determinando a sua imediata reintegração” (fls. 38-39, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que o acordão que negou provimento aos embargos de declaração defensivos (sem efeitos infringentes) expressamente abordou a questão do prequestionamento” (fl. 8, e-doc. 43).



    Salienta que, “ainda que eventualmente se compreenda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos violados no v. acórdão recorrido, o comando legal neles inseridos foi o pano de fundo para as discussões travadas nos autos” (fl. 9, e-doc. 43).



    Enfatiza que “a r. decisão agravada merece reforma neste ponto, vez que a alegada violação aos artigos 93, inciso XIV, artigo 5º, inciso XLVI e artigo 40, todos da Constituição Federal foi efetivamente tratada e prequestionada nas instâncias inferiores, permitindo o conhecimento e provimento do recurso extraordinário neste ponto, pelo se requer” (sic, fl. 9, e-doc. 43).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente agravo em recurso extraordinário, a fim de que seja conhecido e provido para autorizar o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto.



    Na remota hipótese de não conhecimento do presente recurso extraordinário, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de, nos exatos termos do decidido no HC 315.470/SP, do STJ, excluir a pena de perda da função pública como efeito da condenação penal.



    Finalmente, requer-se a intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo previsto em lei, bem como que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Artur Barros Freitas Osti, inscrito na OAB/MT 18.335, sob pena de nulidade, especialmente para fins de sustentação oral” (fl. 10, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    6. Em 12.3.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.410.856/MT, interposto por L L V, para afastar a condenação à perda do cargo público, nos seguintes termos:



    “Consoante o entendimento desta Corte Superior, a aplicação da penalidade de perda do cargo público, enquanto efeito secundário da condenação, exige a apresentação de motivação concreta e específica por parte do juízo sentenciante, não bastando a mera referência aos fatos que já integram o delito. Essa exigência vale inclusive para as condenações por crimes cometidas contra a Administração Pública, os quais tampouco autorizam a perda do cargo como efeito automático da sentença condenatória, como mostram os seguintes precedentes: (...)



    No caso dos autos, eis o que afirmou a sentença a respeito do tema (e-STJ, fl. 1.710): (...)



    Como se percebe, nada foi dito de específico pela magistrada singular ao decidir pela decretação da perda do cargo público do recorrente. A juíza apenas referenciou elementos que já integram o crime pelo qual o réu foi condenado – a saber, a violação do dever funcional, elementar típica objetiva; e a consciência da ilicitude, componente da culpabilidade na teoria tripartite do delito. Para que fosse possível a imposição desse efeito secundário da condenação, a sentença deveria apontar fatos específicos provados na instrução criminal e que não se confundissem com a simples prática do crime, o que não foi feito. 



    Logo, não restando atendido na sentença o standard de argumentação exigido pela jurisprudência deste STJ, o caso é de acolhimento do pedido recursal, por violação do art. 92, I, ‘a’, do CP. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação à perda do cargo público.



    Determino à Administração Pública que imediatamente reintegre o réu ao cargo que antes ocupava” (fls. 2-3, e-doc. 66).



    Essa decisão transitou em julgado em 30.4.2024 (e-doc. 99), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Atendida a pretensão do agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
 n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e proceder à imediata baixa do processo.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora